Tribunal: TJSP
Processo: 1024354-46.2022.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO- EMBARGOS À EXECUÇÃO- RECUPERAÇÃO JUDICIAL- COOBRIGADO-
– Coobrigado – Sócio com responsabilidade limitada - Extinção da execução – Impossibilidade – Garantia que não é atingida automaticamente pela falência da pessoa jurídica da qual é sócio – Obrigação autônoma e independente – Inteligência do artigo 81, 83 e 115, da Lei n. 11.101/2005:

– A decretação da falência da pessoa

Ementa:
APELAÇÃO- EMBARGOS À EXECUÇÃO- RECUPERAÇÃO JUDICIAL- COOBRIGADO-
– Coobrigado – Sócio com responsabilidade limitada - Extinção da execução – Impossibilidade – Garantia que não é atingida automaticamente pela falência da pessoa jurídica da qual é sócio – Obrigação autônoma e independente – Inteligência do artigo 81, 83 e 115, da Lei n. 11.101/2005:

– A decretação da falência da pessoa jurídica devedora principal não acarreta, ao coobrigado sócio de responsabilidade limitada, a suspensão ou extinção da execução, sendo faculdade do credor contra ele dar prosseguimento à ação, por se tratar de obrigação autônoma e independente, à luz do artigo 81, 83 e 115, da Lei n. 11.101/2005.

TÍTULO EXECUTIVO- INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA
– Instrumento Particular de Confissão de Dívida – Parcelamento em prestações mensais – Planilha de Débito – Assinatura dos contratantes e de duas testemunhas – Inadimplemento – Ajuizamento de execução – Cabimento:

– O Instrumento Particular de Confissão de Dívida, parcelado em prestações mensais, assinado pelos contratantes e por duas testemunhas, acompanhada de planilha de débito é título executivo e autoriza o ajuizamento de ação de execução, à luz do art. 784, inc. II, do CPC.

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA – DÍVIDA QUITADA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.
- Cobrança indevida- Sanção do art. 940 do CC- Não Cabimento – Súmula 159 do Supremo Tribunal Federal- Prova da má-fé- Ausência:

- Não encontra cabimento o artigo 940 do Código Civil, diante da ausência de demonstração da má-fé da embargada, requisito exigido para a repetição do valor indevidamente cobrado. Súmula 159 do Supremo Tribunal Federal.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- Sucumbência recíproca – Fixação para cada uma das partes em igual proporção– Incidência do artigo 86, caput, do CPC- Remuneração digna do trabalho do advogado – Observância da complexidade da demanda e do zelo do patrono – Ocorrência – Incidência do artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil:

– Havendo sucumbência recíproca, as custas e despesas processuais devem ser divididas em igual proporção entre as partes, conforme artigo 86, caput, do CPC, observando-se que a fixação de honorários advocatícios deve ser feita de modo a remunerar dignamente o trabalho do advogado do vencedor, levando-se em consideração a complexidade da demanda e o zelo do patrono, em observância ao art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.